Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704473-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CP COMERCIAL S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por C P COMERCIAL S.A. contra a sentença de Id. 29909048, proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu, sem resolução de mérito, o mandado de segurança por considerar que o impetrante, ora apelante, não seria legítimo a demandar em Juízo relativamente a matéria objeto da lide. Em suas razões (Id. 29909052), o apelante informa que, na ação mandamental, “questiona a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS por Substituição Tributária (“DIFAL-ST”), pelo Fisco do Distrito Federal, em operações interestaduais de comercialização de mercadorias pelas IMPETRANTES destinadas ao consumo de estabelecimentos contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal (clientes das IMPETRANTES), em razão desse imposto não ter sido regulamentado por meio de lei complementar nacional”. Em seguida, e em apertada síntese, sustenta que, aos autos, vieram documentos que comprovam o recolhimento do tributo em discussão, destacando que “a instituição da exação em lei local torna presumível a prática de atos de persecução do respectivo crédito tributário, inclusive por meio de sanções contra o contribuinte, eis que a cobrança de tributo é atividade administrativa vinculada”. Já por isso, considera o apelante demonstrada sua legitimidade para demandar acerca da matéria, pontuando, ademais, ser desnecessária a “demonstração de transferência de encargo financeiro, ou de autorização daquele que suportou, pois não há pedido de restituição no presente mandado de segurança preventivo” . Tece, em seguida, considerações sobre o direito que considera aplicável ao caso, mormente quanto à necessidade de lei complementar para disciplinar a matéria, detendo-se no entendimento jurisprudencial que julga adequado para a solução da matéria, inclusive consignando posição específica do Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1093. Por fim, pede a concessão de tutela de urgência “a fim de que seja reconhecida a legitimidade da impetrante no ajuizamento do mandado de segurança impetrado na origem e declarada suspensa a exigibilidade do DIFAL-ST das operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas ao consumo de estabelecimentos contribuintes do ICMS (clientes das RECORRENTES) situados nesta Unidade Federativa (já ocorridas ou que venham ocorrer) nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até posterior julgamento exauriente deste recurso, com a correlata determinação de abstenção do Recorrido da prática de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo”. No mérito, pede a confirmação da liminar com a concessão da segurança. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 29909053 e 29909054. Contrarrazões do apelado (Id. 29909057), em que pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de tutela de urgência formulada no bojo de recurso de apelação, objetivando a suspensão da exigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS por Substituição Tributária – DIFAL-ST das operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas ao consumo de estabelecimentos contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Muito embora possível a concessão de pedidos desta natureza, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que segundo observo, em juízo de cognição próprio do momento processual, não é o caso dos autos. As razões invocadas são as mesmas consignadas no apelo, e merecem ainda análise mais criteriosa, mormente porque sopesadas e, na oportunidade rejeitadas, em juízo de cognição exauriente pelo magistrado sentenciante que, aliás, reconheceu a própria ilegitimidade do recorrente para demandar em juízo. Com efeito, não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam inescapável análise das provas produzidas, tendo em conta que o Juízo singular, valorando as provas produzidas, concluiu que o apelante não demonstrou a alegada assunção de responsabilidade pelo pagamento do tributo. De mais a mais, não reputo demonstrado dano iminente que justifique a imediata intervenção desta Corte julgadora, uma vez que, segundo observo, a tutela de urgência foi indeferida, inicialmente, pelo Juízo de origem (Id. 29909027), tendo o apelante, na oportunidade, se conformado com a medida, tanto que não houve a interposição de qualquer recurso, de tal sorte que, a meu sentir, não subsistem quaisquer outros danos concretos que impeçam o demandante de aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Deste modo, INDEFIRO a tutela de urgência. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento de mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora